Tribunal: TJSP
Processo: 1001106-16.2019.8.26.0486
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c indenização material e moral. Descontos indevidos em benefício previdenciário por associação de aposentados (CENTRAPE). Danos morais. Cabimento. Natureza alimentar da verba atingida que enseja reparação moral. Majoração do quantum indenizatório de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00. Pertinência em parte. Majoração apenas para o usualmente

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c indenização material e moral. Descontos indevidos em benefício previdenciário por associação de aposentados (CENTRAPE). Danos morais. Cabimento. Natureza alimentar da verba atingida que enseja reparação moral. Majoração do quantum indenizatório de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00. Pertinência em parte. Majoração apenas para o usualmente estipulado por esta C. Câmara para hipóteses símiles (R$ 5.000,00). Correção monetária. Termo inicial. Data do desembolso. Juros de mora. Termo inicial. Data da citação. Ausência de recolhimento das custas de preparo pela requerida-recorrente. Indeferimento do pedido de gratuidade judiciária. Determinação judicial para recolhimento do valor. Não atendimento da determinação. Deserção do recurso reconhecida.
Sentença parcialmente reformada. RECURSO da requerida-recorrente NÃO CONHECIDO. RECURSO da requerente-recorrente PARCIALMENTE PROVIDO.